Tribunal: TJMT
Processo: 1009978-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009978-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA - CPF: 173.139.611-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
e constitucional. Mandado de segurança. Servidora pública aposentada. Cessação do pagamento de adicional de final de carreira. Decadência administrativa. Regime de subsídio. Ato administrativo eivado de inconstitucionalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para restabelecimento do pagamento de adicional de final de carreira cessado por ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do MT Prev. A apelante sustentou a ocorrência de decadência administrativa diante do decurso de mais de quatorze anos desde o início do pagamento do benefício, bem como a violação aos princípios da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública incorreu em decadência administrativa ao revisar, após 14 anos, o pagamento do adicional de final de
carreira à servidora aposentada; e (
ii
) estabelecer se a cessação do pagamento do adicional viola os princípios constitucionais da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O adicional de final de carreira, previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, foi absorvido pelo regime de subsídio único instituído pela Lei Complementar Estadual n. 50/98 (LOPEB), em conformidade com o art. 39, § 4o, da CF/88, que veda o acréscimo de gratificações e adicionais ao subsídio.

4.
A reimplantação do adicional de forma destacada na folha de pagamento, após a instituição do regime de subsídio, configura pagamento em duplicidade e afronta direta ao texto constitucional.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que atos administrativos manifestamente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e do art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

6.
A cessação do pagamento do adicional não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não há redução da remuneração total, dado que o valor já havia sido absorvido pelo subsídio.

7.
A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos eivados de inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula 473 do STF, especialmente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 39, § 4o; Lei Federal n. 9.784/99, art. 54; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 26; Lei Complementar Estadual n. 04/90, art. 219, II; Lei Complementar Estadual n. 50/98.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no MS n. 29270, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.04.2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017; STF, RE 1423589
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1042958-09.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a
por Maria de Lourdes da Silva Costa, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT PREV, que cessou o pagamento da verba denominada adicional de final de carreira.

A apelante alega, em síntese, que é servidora pública aposentada no cargo de professora e que a Administração Pública não poderia ter cessado o pagamento do adicional de final de carreira, pois teria ocorrido a decadência do direito de revisão, considerando o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos entre o recebimento do primeiro benefício e sua revisão.

Sustenta a estabilização das relações jurídicas em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional e a obrigatoriedade da decretação da decadência administrativa.

Argumenta, ainda, que o adicional de final de carreira foi incorporado na tabela da Lei Complementar no 50/98 (LOPEB), que o ato administrativo de concessão goza de presunção de legalidade e que a supressão do adicional caracteriza redução inconstitucional de proventos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento do adicional de final de carreira

(
Id
282845447).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que não ocorreu a decadência administrativa, que o adicional de final de carreira não foi incorporado ao subsídio e que sua manutenção seria incompatível com o regime de subsídio único previsto na Constituição Federal

(
Id
282847851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurs
o
(
Id
297282888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
no mandado de segurança n.
1009978-38.2024.8.11.0041.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
270454396
):

No dia 08 de fevereiro de 2024, a Autoridade indigitada de Coatora enviou e-mail informando quanto ao

ato administrativo determinando o cumprimento dos termos do Parecer n.o 5627/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022, conforme inteiro teor do processo administrativo em anexo (doc. n.o 04):
(...)

O parecer n.o 5627/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022 a que fez menção o Ato Coator estabeleceu uma suposta irregularidade no que tange ao pagamento do Adicional de Final de Carreira recebido pela parte Impetrante, (...)

O Ato Coator foi praticado a menos de 120 dias, portanto, é cabível a presente via eleita pela parte Impetrante para remediar o direito líquido e certo afrontado.

Conforme consta no parecer jurídico a que fez menção o Ato Coator, o processo administrativo ficou parado por mais de 14 anos, já que a Ordem de Serviço n.o 471/SAD/2007 que visou a instauração foi expedida em 2007,
(...)

Após o regular processamento,
foi denegada a ordem, em decorrência da ausência de ilegalidade por parte da Administração Pública
.

A impetrante, ora apelante, insurge-se contra ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira, alegando, em síntese, que a Administração Pública teria excedido o prazo
decadencial para revisar o ato concessivo do referido adicional, invocando, por analogia, o art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, bem como o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002.
S
ustenta a ilegalidade da supressão do adicional, aduzindo violação a direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A controvérsia apresentada no recurso concentra-se, fundamentalmente, no exame conjunto de duas matérias que se interconectam de modo inseparável: a possível ocorrência da decadência administrativa e a regularidade da medida que promoveu a supressão do pagamento do Adicional de Final de Carreira à recorrente.

O
mandado de segurança
constitui instrumento de índole constitucional destinado à tutela de direito líquido e certo, demandando-se, para sua procedência, a comprovação inequívoca do direito invocado, considerando seu procedimento célere que não admite produção probatória.

Segundo os ensinamentos de Novelino:

O objeto do mandado de segurança é o direito considerado líquido e certo, independentemente

de se tratar de um direito pessoal ou real. O objetivo é a proteção

ou reparação in natura desse direito.

A expressão "direito líquido e certo", a rigor, não está ligada ao direito em

si, mas aos fatos que se pretende provar. Por essa razão, a concessão do mandado

de segurança não fica inviabilizada quando houver controvérsia sobre matéria de

direito (Súmula
625/STF). O mandado de segurança segue um rito procedimental e

documental. Exige-se, em regra, que o impetrante junte à inicial toda a prova de

que dispõe. Considera-se líquido e certo o direito passível de ser provado de plano,

no ato da impetração, por meio de documentos, ou o que é reconhecido pela autoridade

coatora dispensando, por conseguinte, dilação probatória. A juntada de

documentos após o ajuizamento da ação só é admitida excepcionalmente, como no

caso de pedido de exibição incidental feito pelo impetrante (Lei 12.016/2009, art.

6
o,
§1
o
) ou quando houver necessidade de juntar novos documentos em razão das

informações prestadas. Segundo entendimento sumulado, "não há direito líquido e

certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos

foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal"

(Súmula 474/STF).
(
NOVELINO
, Marcelo
.
Curso de
D
ireito
C
onstitucional. 11. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador:

Ed.
JusPodivm
, 2016.
p. 433)

A apelante sustenta que teria ocorrido a decadência do direito da Administração Pública de revisar o pagamento do adicional de final de carreira, considerando o transcurso de mais de quatorze anos entre o recebimento do primeiro benefício e sua revisão.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Efetivamente, o exame da decadência administrativa, na hipótese dos autos, encontra-se intrinsecamente vinculado à natureza da medida administrativa contestada, de sorte que tais questões, ainda que formalmente diversas, demandam apreciação conjunta, sob a ótica do ordenamento constitucional e legal pertinente.

O Adicional de Final de Carreira foi instituído pelo art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que previa sua concessão ao servidor que preenchesse cumulativamente dois requisitos essenciais: (i) contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral; e (
ii
) estar ocupando a última classe e referência da respectiva carreira, desde que houvesse prestado mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, com o advento da Reforma Administrativa implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, foi adotado o regime de subsídio para diversas categorias do funcionalismo público, incluindo os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 50/98 (LOPEB).

Este novo paradigma remuneratório consolidou a remuneração em parcela única, absorvendo todas as verbas anteriormente percebidas de forma autônoma, em estrita observância ao comando do art. 39, § 4o, da Constituição Federal, que veda expressamente "
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
" ao subsídio.

Não obstante essa alteração legislativa, verificou-se que, por equívoco administrativo, o Adicional de Final de Carreira foi reimplantado na folha de pagamento dos servidores, passando a ser pago em rubrica específica, configurando evidente duplicidade, uma vez que o referido adicional já havia sido incorporado ao subsídio quando da implementação da Lei Complementar n. 50/98.

O procedimento administrativo revelou aspectos cruciais que fundamentam a legalidade do ato impugnado, conforme consta da análise administrativa detalhada nos autos.

A apelante sustenta que a Administração Pública teria extrapolado o prazo decadencial para revisar o ato concessivo do adicional. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam o caso concreto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que situações de manifesta afronta à Constituição Federal não podem ser convalidadas pelo decurso do tempo, sendo inaplicável, nessas hipóteses, o prazo decadencial para revisão de atos administrativos, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em situações flagrantemente inconstitucionais, não é aplicável a decadência administrativa estabelecida no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Além disso, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não ocorre a
decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior, vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Neste sentido, os seguintes precedentes: STF,
AgRg
no MS n.
29270.
Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/4/2014 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017.

(REsp n. 1.647.347/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018.)

A jurisprudência do Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir os próprios atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido
.
(
RE 1423589
AgR
,
Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min.
Nunes Marques

Julgamento: 19/12/2023
)

A fundamentação dessa orientação jurisprudencial decorre do fato de que a supremacia da Constituição não pode ser enfraquecida pela aplicação de prazos decadenciais ou prescricionais, sob o risco de perpetuar situações evidentemente inconstitucionais.

No caso em análise, o pagamento do Adicional de Final de Carreira em rubrica separada do subsídio contrariava diretamente o art. 39,
§ 4o, da Constituição Federal, que veda, de forma inequívoca, o acréscimo de quaisquer vantagens ao subsídio fixado em parcela única. Essa inconstitucionalidade, por si só, já afastaria a incidência do prazo decadencial invocado pela apelante.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma uníssona:

“
Inexiste ato ilegal quando a administração interrompe o pagamento Adicional de Final de Carreira de servidor após regular procedimento administrativo instaurado, que respeitou o contraditório e a ampla defesa, e concluiu, além do pagamento em duplicidade, que o servidor sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 vigente à época.
As situações de flagrante afronta
à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF,
AgRg
no MS n. 29270 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ).

Não há que falar em denegação de segurança quando inexistir direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos,
quando eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade.
”

(N.U 1042958-09.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
de
Direito Público,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2024,)

Quanto à alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, cumpre ressaltar que tal princípio deve ser interpretado em consonância com os demais postulados constitucionais.

A cessação do pagamento destacado do adicional não configura redução remuneratória, uma vez que o adicional já havia sido incorporado ao valor do subsídio, caracterizando-se, verdadeiramente, como correção de pagamento em duplicidade.

A Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), devendo pautar sua atuação em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo-lhe facultado rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No caso concreto, o procedimento administrativo instaurado pela Administração, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluiu acertadamente pela necessidade de cessação do pagamento do adicional, em razão da duplicidade de pagamento e da violação ao regime constitucional do subsídio.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco a configuração da decadência administrativa, uma vez que, tratando-se de ato que afronta diretamente a Constituição Federal, não se submete à limitação temporal para sua revisão.

Assim, não havendo direito líquido e certo a ser amparado, confirma-se a denegação da segurança perpetrada pelo Juízo
sentenciante
.

Ante o exposto, em consonância com
o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Ante a ausência de condenação em verba honorária no Juízo de origem, não incide o arbitramento de honorários prescritos no art. 85, § 11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025